Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-16.2020.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000826-16.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), JACKLINE ARRUDA DA SILVA - CPF: 041.593.001-46 (RECORRIDO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DESCABIDA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário do débito nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

4. Assim sendo, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados.

5. Descabida a redução do quantum indenizatório, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada não comprovou a origem dá dívida e a cessão do direito de cobrança do referido débito.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual entre o reclamante e a Cedente do crédito. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

A reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato de negativação.

Por sua vez, a recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado entre a autora e o Banco Losango, todavia não juntou o contrato estabelecido entre a Cedente e a reclamante, tampouco o termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do contrato originário da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome do reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021